Tribunal: TJMT
Processo: 1021659-68.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021659-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MANOEL NILSON RIBEIRO - CPF: 138.927.621-04 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. apelação cível. ação de produção antecipada de provas. exibição de documentos. contratos bancários. reconhecimento de prescrição. irrelevância da ausência dos documentos. inexistência de vício na sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de contratos bancários, formulado em ação de produção antecipada de provas, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, com base em decisão anterior do TJMT em agravo de instrumento.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em avaliar: (i) se a ausência de exibição dos contratos bancários inviabiliza o reconhecimento da prescrição; (ii) se a sentença incorreu em contradição quanto ao número de contratos considerados prescritos.

iii. razões de decidir

3. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, independentemente da apresentação dos contratos, desde que existam nos autos elementos suficientes para sua aferição.

4. A decisão de 1º grau observou a determinação contida no agravo de instrumento previamente julgado por esta Corte, que afastou a obrigação de exibição dos contratos bancários prescritos.

5. A alegada contradição sobre o número de contratos é irrelevante, pois a decisão colegiada reconheceu a prescrição de todos os contratos alcançados pelo prazo legal, tornando desnecessária a análise individualizada.

6. Inexistem omissão ou contradição na sentença que justifiquem sua reforma, sendo correta a extinção do feito com resolução de mérito, pela prescrição.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição pode ser reconhecida com base em elementos mínimos constantes dos autos, sendo prescindível a exibição dos contratos bancários quando já transcorrido o prazo prescricional legal. 2. A ausência de exibição de documentos não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição em ação de produção antecipada de provas.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL NILSON RIBEIRO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. nº 1021659-68.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, conforme decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento nº 1017974-79.2025.8.11.0000, que afastou a obrigação de exibição dos contratos bancários alcançados pelo prazo prescricional. O autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (cf. Id. nº 316180897).

O apelante, em seu recurso, sustenta que a decisão judicial apresenta omissão relevante, ao deixar de enfrentar a falta de apresentação dos contratos bancários pela parte requerida, limitando-se a reconhecer a prescrição sem que os documentos requisitados tenham sido exibidos, o que inviabilizaria o acesso pleno à documentação necessária para aferição da prescrição alegada.

No mérito, defende que, nos termos do art. 399, inciso III, do Código de Processo Civil, constitui dever legal da parte exibir documento comum às partes, sendo inadmissível a recusa na apresentação dos contratos bancários cuja existência, ademais, foi admitida pela própria parte requerida.

Alega, ainda, contradição na sentença quanto ao número de contratos considerados prescritos, mencionando que o decisum reconheceu a prescrição de 12 contratos, quando, na verdade, a inicial pleiteou a exibição de 15 contratos, circunstância que comprometeria seu direito de obter a análise de todos os documentos requisitados.

Argumenta, por fim, que a ausência de apresentação documental completa pela parte requerida impediu a adequada verificação da prescrição invocada, sendo essencial a exibição dos contratos para o pleno exercício do direito de ação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, possibilitando-se o prosseguimento da ação e a produção da prova requerida; bem como a reforma da decisão que afastou a obrigação de exibição dos documentos bancários; e, ainda, a condenação da parte requerida em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 85 do CPC (cf. Id. nº 316181352).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 316181358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de produção antecipada de provas com o objetivo de obter a exibição de contratos bancários firmados com a instituição financeira demandada, alegando dificuldades para acessá-los pela via administrativa.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos termos da decisão proferida por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 1017974-79.2025.8.11.0000, que afastou a obrigação de exibição dos contratos alcançados pelo prazo prescricional.

Inconformado, o autor sustenta que a ausência de exibição dos documentos comprometeu a adequada verificação da prescrição, além de apontar contradição quanto ao número de contratos considerados prescritos, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que seja viabilizada a produção da prova pretendida.

O ponto central da controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em avaliar a legalidade e a adequação da extinção do feito com resolução de mérito, por prescrição, sem a exibição prévia dos contratos bancários requisitados na petição inicial.

Sustenta o recorrente que a ausência de apresentação desses documentos inviabilizaria o reconhecimento da prescrição, uma vez que os prazos não poderiam ser corretamente aferidos sem o conteúdo contratual respectivo.

É de se registrar, de início, que a sentença de primeiro grau seguiu de forma estrita os parâmetros fixados pela decisão proferida por este Egrégio Tribunal no âmbito do agravo de instrumento mencionado, oportunidade em que se reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, por consequência, se afastou a obrigação da parte requerida de exibir os contratos bancários cujos prazos prescricionais já haviam transcorrido.

A tese recursal do autor, de que a ausência dos documentos impediria o reconhecimento da prescrição, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prescrição pode ser aferida com base em elementos mínimos constantes dos autos, independentemente da juntada dos contratos solicitados, sobretudo em demandas cujo objeto se limita à exibição de documentos.

O artigo 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

A análise da prescrição, portanto, é questão de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

A insurgência do apelante também aponta pretensa contradição na sentença quanto ao número de contratos reconhecidos como prescritos, argumentando que foram pleiteados 15 contratos, mas apenas 12 teriam sido analisados.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante da clareza da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, a qual fixou expressamente que todos os contratos alcançados pela prescrição legal não se sujeitam à exibição, tornando irrelevante o número exato de documentos solicitados.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento consolidado desta Corte e do STJ, revelando-se acertada ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, por consequência lógica, ao afastar a obrigação de exibição dos contratos bancários requisitados.

Não há vício de omissão ou contradição que justifique a reforma pretendida.

Pelo contrário, a decisão de primeiro grau encontra respaldo jurídico tanto na fundamentação do aresto proferido em sede de agravo de instrumento quanto na adequada aplicação do direito material e processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, caso o apelante seja beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025